Tribunal: TJES
Processo: 5001740-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001740-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIAN SCARPATTI ARAUJO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001740-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIAN SCARPATTI ARAUJO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS - ES18428-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO À ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 25/12/2025, com conversão em preventiva, pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), tendo sido flagrado transportando 1.119 papelotes de cocaína no sistema de entrega "delivery".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis impedem a custódia; (iii) avaliar a possibilidade de análise de nulidades e negativa de autoria em sede de habeas corpus; (iv) aferir a ocorrência de excesso de prazo na instrução; (v) saber se o paciente faz jus à prisão domiciliar por ser pai de menor e possuir companheira grávida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (1.119 papelotes de cocaína), o que indica dedicação à atividade criminosa estruturada. 4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando os requisitos legais para a medida estão presentes, tornando-se as medidas cautelares alternativas insuficientes para o caso. 5. As teses referentes à quebra da cadeia de custódia, inépcia da denúncia e negativa de autoria demandam dilação probatória e exame aprofundado de fatos, procedimentos inviáveis na via estreita e célere do habeas corpus. 6. Não se verifica excesso de prazo quando a instrução processual segue ritmo regular, com denúncia oferecida e notificações expedidas em tempo razoável após a prisão ocorrida em dezembro de 2025, inexistindo desídia do Poder Judiciário. 7. A concessão de prisão domiciliar ao pai de menor de 12 anos exige a prova de que ele é o único responsável pelos cuidados do filho, requisito não preenchido no caso concreto, uma vez que o menor reside com a genitora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

A apreensão de elevada quantidade de entorpecentes constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

A concessão de prisão domiciliar ao genitor depende da comprovação de ser ele o único responsável pelos cuidados do menor de 12 anos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 318, VI Lei nº 11.343/06, art. 33

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na PET no RHC n. 228.277/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 04/03/2026. STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/03/2026. STJ, AgRg no RHC n. 228.531/AM, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 04/03/2026. STJ, AgRg no HC 887.654/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001740-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIAN SCARPATTI ARAUJO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS - ES18428-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Elian Scarpatti Araujo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, nos autos do processo nº 5001263-29.2025.8.08.0059.

A defesa sustenta, em síntese:
(i)
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e falta de fundamentação idônea;
(ii)
existência de condições pessoais favoráveis;
(iii)
nulidade por quebra da cadeia de custódia;
(iv)
excesso de prazo na instrução;
(v)
inépcia da denúncia e ausência de provas de autoria; e
(vi)
direito à prisão domiciliar por ser pai de menor e possuir companheira grávida.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional, assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/12/2025, sendo a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
. Segundo a peça acusatória, o paciente foi flagrado na posse de
1.119 (mil cento e dezenove) papelotes de cocaína
, os quais transportava de Vitória para Aracruz sob o pretexto de serviço de entrega ("delivery").

A segregação cautelar não padece de ilegalidade. A decisão que decretou a prisão preventiva ampara-se na
gravidade concreta
do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (
1.119 papelotes de cocaína
). Tal circunstância demonstra não apenas o risco à ordem pública, mas a dedicação à atividade criminosa estruturada.

O
Superior Tribunal de Justiça
reafirma a legalidade da custódia em casos análogos:

A gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, rádio comunicador e indícios de mercancia ilícita, justifica a manutenção da prisão preventiva. (AgRg na PET no RHC n. 228.277/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

As alegadas condições pessoais favoráveis (primariedade e bons antecedentes) não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos. Da mesma forma, as medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da magnitude da apreensão.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de antecedentes criminais e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Por outro lado, as teses de quebra da cadeia de custódia, inépcia da denúncia e negativa de autoria demandam revolvimento fático-probatório inviável em sede de
h
abeas
c
orpus.
O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabível quando há indícios de materialidade e autoria descritos na denúncia, como no caso em análise e o
habeas corpus não é a via adequada para a análise de teses que exijam o revolvimento do material fático-probatório
. Nesse sentido:

A tese de negativa de autoria configura indevida inovação recursal e demanda exame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, incompatível com a via do habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário. (AgRg no RHC n. 228.531/AM, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

Quanto à alegação de excesso de prazo, verifico que a instrução processual segue ritmo regular. O paciente foi preso em dezembro de 2025 e o processo já conta com denúncia oferecida e notificação expedida.
Não há desídia estatal.

Quanto ao pleito de prisão domiciliar, o STJ exige a prova da
imprescindibilidade
do pai para os cuidados do menor, o que não ocorreu nos autos, visto que o menor reside com a genitora.

O deferimento da prisão domiciliar ao pai de criança menor de 12 anos está condicionado à comprovação de que ele é o único responsável pelos cuidados do filho, o que não foi demonstrado no caso. (STJ, AgRg no HC 887.654/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21/03/2024).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)